Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718111-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLOTILDE DE SOUZA AMADO, MARIAH BESERRA BARBALHO, JEFFERSON FIALHO PEDRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLOTILDE DE SOUZA AMADO, no qual é apontado como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que teria decretado a prisão temporária da paciente pelo prazo de cinco dias, em razão da suposta prática do crime de organização criminosa. Os impetrantes pretendem, em síntese, a soltura da paciente, com as alegações de que não estão presentes os requisitos da sua prisão, ela possui condições favoráveis e a lei que rege a prisão temporária não pode ser aplicada à organização criminosa, estando evidenciada a ilegalidade. Os autos foram enviados ao Plantão Judicial e o e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa indeferiu a liminar (ID 17069241), tendo os autos vindo a esta Relatoria. É o relatório. Decido. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 17078747 informa que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus (HBC no 0717949-29.2020.8.07.000) em favor do paciente, perante esta Relatoria. Verifiquei que, de fato, o habeas corpus acima mencionado foi impetrado em 21/06/2020, impugnando a mesma decisão que decretou a prisão temporária da paciente, com os mesmos pedidos, sendo que houve indeferimento do pedido liminar pelo e. Desembargador Plantonista Romeu Gonzaga Neiva, no mesmo dia (21/06/2020), às 18h35min, ou seja, antes da distribuição do presente feito. Em seguida, os autos foram enviados a esta Relatoria, que proferiu o despacho, solicitando informações da autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para a mesma paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual já havia sido decidida liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020 18:41:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator